Tribunal: TJSP
Processo: 9000010-08.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000010-08.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
AGNALDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Afastada a preliminar de nulidade, negaram provimento ao recurso. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000010-08.2019.8.26.0071 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 9000010-08.2019.8.26.0071
Comarca de Bauru 2a Vara das Execuções Criminais
Processo n. 636.498
Agravante: Ministério Público
Agravado: Agnaldo dos Santos
Voto n. 37553
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais de Bauru (fl. 50), que deferiu pedido de progressão ao regime aberto
em favor do sentenciado Agnaldo dos Santos.
Preliminarmente, sustenta a nulidade do exame criminológico,
pois ausente parecer psiquiátrico.
No mérito, busca a cassação do regime aberto, asseverando
ter sido deferido quando ainda não alcançado o requisito objetivo (previsto
para 02/10/2019), além de carente do requisito subjetivo. Destaca que o
sentenciado foi condenado por delito grave, de homicídio, registrando, ainda,
falta grave cometida no ano de 2012, além de o exame criminológico,
incompleto, ser desfavorável.
Contrariedade (fls. 84/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000010-08.2019.8.26.0071 -Voto no
3
Decisão mantida (fl. 92).
A douta Procuradoria Geral de Justiça posicionou-se pelo
provimento do recurso (fls. 95/99).
É o relatório.
Inicialmente, não há falar em nulidade.
Segundo a Resolução SAP n. 88/2010, a avaliação psiquiátrica
é imprescindível caso o sentenciado apresente algum transtorno mental, que
tenha sido detectado durante a avaliação psicológica, o que não é o caso dos
autos.
Nesse sentido já se decidiu:
“Agravo em execução penal
Progressão de regime (fechado
para o semiaberto)
Decisão judicial concessiva
Recurso
ministerial
Preliminar de nulidade
Exame criminológico
realizado sem participação do psiquiatra
Afastamento
A
avaliação do psiquiatra só se mostra necessária se o psicológico
detectar transtorno ou doença mental, o que não se verificou no
caso em análise
Ademais, não houve demonstração de
prejuízos.
Preliminar rejeitada” (Agravo em Execução n.
9000090-35.2017 8a Câmara Criminal TJSP, Rel. Des. Sérgio
Ribas, j. em 08.02.2018).
No mérito, melhor sorte não assiste ao agravante.
O sentenciado cumpre total de 32 anos, 5 meses e 9 dias de
reclusão desde 13/10/2003, pela prática de homicídio qualificado (por duas
vezes), furto qualificado e coação no curso do processo, com término previsto
para 28/03/2036.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000010-08.2019.8.26.0071 -Voto no
4
Realizado o exame criminológico, por decisão datada de
13/08/2019 foi deferida a progressão ao regime aberto, considerando-se
preenchidos os requisitos legais.
Com efeito, a longa pena a cumprir não é óbice à progressão,
porquanto aspecto ligado a regramento de natureza objetiva que, frise-se, a
esta altura, cumprido.
Quanto à natureza dos delitos, ao juízo de conhecimento
coube a manifestação sobre tais circunstâncias.
Não há notícia de falta disciplinar recente, registrando apenas
uma no ano de 2012, já reabilitada.
O exame criminológico, ao contrário do alegado, não foi
desfavorável, consignando a assistente social que o sentenciado reconhece “o
quanto se equivocou e deseja modificar suas ações, aliás refere já as ter
modificado”, bem como que “aparenta ser sincero quando diz que está
disposto a se manter no caminho certo” (fl. 33).
No parecer psicológico, consta que o agravante não aparenta
transtorno mental, denotando “adequado controle sobre suas emoções,
frustrações e impulsos” e “autocrítica boa em relação aos delitos cometidos” (fl.
35).
Ademais, conta com bom comportamento carcerário (fls. 30 e
36), assim como estuda e desempenha trabalho na unidade prisional (fls.
31/32).
Por fim, progredido em 13/08/2019, ou seja, há mais de 06
meses, inexiste qualquer notícia de incidente desabonador, circunstância que
corrobora a prognose positiva em relação ao aspecto subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000010-08.2019.8.26.0071 -Voto no
5
Em face do exposto, afastada a preliminar de nulidade, nega-
se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator